Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-53.2022.8.11.0035
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000619-53.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THELNAIR LESSA ROSA DA SILVA - CPF: 580.542.001-53 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INICIATIVA
PRIVATIVA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA (CF, ART. 61, §1o, II, “A”)
.
MUNICÍPIO DE
ALTO GARÇAS
.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 85, I,
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
L
eis que impactam na remuneração do
s
servidor
es
público
s

são
de iniciativa privativa do
C
hefe
do Poder Executivo
, nos termos do art. 61, §1o, I, “a”, da CF
. Precedentes do STF.

O inciso I
,
do artigo 85
,
da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, que prevê a gratificação por tempo de serviço
para

os servidores
municipais
, é inconstitucional
,
porquanto
foi de
iniciativa parlamentar.
Mudança de entendimento.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000619-53.2022.8.11.0035

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido
:
THELNAIR LESSA ROSA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

THELNAIR LESSA ROSA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
.

Sentença proferida no ID
160853856
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a gratificação por tempo de serviço possui expressa previsão no art. 85 da Lei Orgânica do Município; b) o fato constitutivo do direito da parte reclamante está comprovado e não há evidências de fatos extintivos do requerido direito; e c) a Lei Orgânica não pode ser revogada por uma Lei Ordinária. Julgou procedente o pleito da inicial, reconhecendo o direito a gratificação por tempo de serviço de 3% por ano de exercício, bem como o pagamento da diferença salarial apurada em R$43.744,33.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 160853859
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a) a Lei 886/2011
revogou
o art. 85 da Lei 292/1990,
sendo
o
pedido

juridicamente

impossível
; b) a
parte

reclamante

não

comprova

os

fatos

constitutivos
de
seus

direitos
; e c) o
pleito

formulado

não

pode
ser
concedido
a
parte

reclamante

em

respeito

ao

limite
dos
gastos

públicos
com
pessoal
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID160853862
/PJe
2
.
Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconstitucionalidade
de lei que
impacta

na

remuneração
dos
servidores

públicos
.

Leis
que
impactam

na

remuneração
dos
servidores

públicos

são
de
iniciativa

privativa
do
chefe
do Poder
Executivo

nos

termos
do
artigo
61, § 1o,
inciso
II,
alínea
"a" da
Constituição
Federal, que,
segundo
o
Princípio
da
Simetria
,
tem

repetição

obrigatória

na

Constituição
Estadual e
na
Lei
Orgânica
do
Município
.

A respeito da aplicação do Princípio da Simetria nessa matéria, o STF já se manifestou:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 2o). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1o, II, c e
e
) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente.
(STF - ADI: 4288 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, lei de iniciativa parlamentar não pode versar sobre
vantagem pecuniária dos servidores públicos:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei no 740/2003, do Estado do Amapá. Competência legislativa. Servidor Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1o, II, alínea "a", da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores públicos.
(STF, ADI 3176, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00026)

De igual forma, s
e a Lei Orgânica não for de iniciativa do Poder Executivo, não poderá versar sobre qualquer matéria que impacta na remuneração
dos servidores públicos.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário no 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2.944/PR, relatada pela ministra
Cármen
Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(STF - RE: 590829 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/03/2015)

Desse
modo
, em análise do caso concreto,
conclui-se
que
o artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças/MT, que versa sobre a gratificação por tempo de serviço dos servidores públicos municipais,
é inconstitucional por vício de iniciativa.

T
anto
o Órgão Especial do TJMT
,
em ADI Estadual, quanto a Turma Recursal, já se manifestaram
reconhecendo
a inconstitucionalidade
formal e material
do referido dispositivo legal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual. 2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes. (N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial,
julgado
em 20/07/2023,
publicado
no DJE 02/08/2023).

(...) 2. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é
medida
que se impõe. (...)
(N.U 1001144-35.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023)

(...) 2. ADI de no 1010527-11.2023.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos “Portanto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex

tunc
”. (...)
(N.U 1001185-02.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto,
ante
a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças,
pelo e. Tribunal de Justiça, modifico meu entendimento já manifestado em julgamentos anteriores, para reconhecer que

é
indevida a gratificação por tempo de serviço
postulada neste feito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
da
reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023